Tribunal: TJSP
Processo: 7000181-90.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000181-90.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RONIVAL PEQUENO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao agravo apenas para o
fim de determinar nova elaboração dos cálculos, considerando o dia remido
como pena cumprida, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000181-90.2020.8.26.0482 -Voto no 20615 t
2
Agravo em Execução – Autos no 7000181-90.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente Vara das Execuções Criminais
Agravante: Ronival Pequeno da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20615
Agravo em execução penal Remição de pena por
trabalho Desconto de 1/3 do período para cada
falta grave praticada Possibilidade Frações que
devem ser computadas individualmente de acordo
com cada infração disciplinar Jornada diária não
inferior a seis nem superior a oito horas (artigo 33
c.c. artigo 126, § 1o, ambos da LEP) - Período de
remição abatida do total da pena Interpretação
contrária à literalidade do art. 128 da LEP Período
que deve ser computado como pena cumprida
Necessidade de reelaboração dos cálculos Recurso
a que se dá parcial provimento.
Ronival Pequeno da Silva interpôs
agravo de execução penal nos autos no 1.101.225 em face da decisão do
MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, que declarou remidos 19 dias de pena, em razão da
perda de 1/3 (um terço) do período para cada uma das faltas graves
praticadas (fl. 11).

Busca o agravante que tal decisão seja
reformada ante a vedação da perda de dias remidos por faltas sucessivas,
que o tempo remido seja considerado como pena efetivamente cumprida
para fins de obtenção dos benefícios da execução e que seja determinado
o acréscimo das horas trabalhadas além da jornada mínima (fls. 15/21).
Oferecida contraminuta ao agravo (fls.
23/30) e mantida a decisão agravada (fl. 31), a D. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 36/39).
É o relatório.
O agravante interpôs pedido de remição
de pena após ter trabalhado 115 dias no período entre 14 de julho 2015 a
14 de dezembro de 2015 e de 16 de novembro de 2016 a 21 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000181-90.2020.8.26.0482 -Voto no 20615 t
3
2017.
Todavia, em razão da prática de duas
faltas graves, em 15 de dezembro de 2015 e 22 de março de 2017, o
magistrado a quo, embora tenha reconhecido a remição, levou em
consideração, para cada período, as faltas graves cometidas
posteriormente, determinando a perda de 1/3 dos dias remidos em
relação a cada uma, frisando que a aplicação em menor percentual
implicaria em tornar inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente
do cometimento de infrações disciplinares.
E o fez com acerto.
O artigo 127, da Lei de Execução Penal,
estabelece que, “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
Assim, correta, pois, a fixação da perda
dos dias remidos em seu patamar máximo de 1/3, pois inegável a
gravidade da conduta do reeducando, cometendo duas faltas graves no
decorrer da pena, demonstrando alto grau de insubordinação e que não
vem absorvendo a terapêutica penal que lhe é dispensada.
Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL - PERDA DE DIAS REMIDOS
ESCOLHA FUNDAMENTADA DA FRAÇÃO MÁXIMA DE
1/3 PREVISTA EM LEI APLICAÇÃO DE ÍNDICE MENOR
DESCABIMENTO: Restando suficientemente fundamentada
a eleição da perda máxima dos dias remidos, não cabe sua
diminuição por simples argumentação defensiva (TJSP 3a
Câmara de Direito Criminal - Agravo em Execução Penal n°
9000937-08.2017.8.26.0050
-
Rel.
Des.
ÁLVARO
CASTELLO j. 05.09.17).
O
inconformismo
em
relação
ao
cômputo das horas trabalhadas além da jornada mínima também não
deve prosperar, uma vez que a jurisprudência das Cortes Superiores
exige, para a remição da pena por trabalho, nos termos do artigo 33 c.c.
o artigo 126, § 1o, ambos da LEP, jornada diária não inferior a seis nem
superior a oito horas, de forma que o cálculo se dá pela quantidade de
dias efetivamente trabalhados e não pelo simples somatório de horas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000181-90.2020.8.26.0482 -Voto no 20615 t
4
não havendo assim correções a serem feitas, já que a r. sentença
considerou todos os dias trabalhados pelo reeducando, numa jornada
prevista legalmente para a concessão da remição.
Assim, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 33 E 126 DA LEI No 7.210/1984. REMIÇÃO DA
PENA.
CÁLCULO
EM
DIAS
TRABALHADOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CÔMPUTO
EM
HORAS.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
DE
ACORDO
COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Conforme a jurisprudência desta Corte, ao interpretar os
arts.
33 e 126 da Lei n. 7.210/1984, a remição ocorre na razão
dos dias efetivamente trabalhados - e não das horas
laboradas -, sendo que a contagem de tempo deverá ser
efetuada conforme o binômio 1 dia de pena/3 dias
trabalhados, exigindo-se, para cada dia a ser remido, o
trabalho de, no mínimo, 6 e, no máximo, 8 horas" (AgInt no
HC 319.830/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, DJe 28/04/2016). Súmula 568/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 904.166/MG, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
02/06/2016, DJe 14/06/2016)
No
entanto,
merece
provimento
à
solicitação de que o tempo remido seja considerado como pena
efetivamente cumprida para fins de obtenção dos benefícios da
execução.
Isso porque, a lei é expressa em consignar
o que a pena remida deve ser considerada como pena efetivamente
cumprida, ou seja, aumenta-se o percentual de sanção já resgatado pelo
agravante.
E há uma razão de ser deste cálculo.
Permite que sejam alcançados os direitos em sede de execução criminal
antes, ou seja, diminuindo o tempo de pena a cumprir.
Assim,
há
interesse,
diferente
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000181-90.2020.8.26.0482 -Voto no 20615 t
5
consignado pelo d. Magistrado, em alterar o cálculo da pena. O
raciocínio fixado na decisão somente seria interessante ao acusado se
estivesse no regime aberto ou em livramento condicional, eis que nestas
etapas do cumprimento ele não almeja mais qualquer direito, mas apenas
a antecipação de seu término.
Quando o acusado de encontra em regime
de segregação da liberdade, como no caso, impreterível aplicar a
literalidade do art. 128, da LEP. Frise-se que esta posição é a adotada
pelo Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
DIAS
REMIDOS.
CONTAGEM.
PENA
EFETIVAMENTE
CUMPRIDA.
1. A redação do art. 128 da Lei n. 12.433, de 29/6/2011, que
dispõe sobre a remição de parte do tempo de execução da
pena por estudo ou por trabalho, estabelece que o tempo
remido será computado como pena cumprida, para todos os
efeitos.
2. Esta Corte Superior de Justiça já havia firmado
jurisprudência, antes da alteração na Lei de Execução Penal,
no sentido de que o tempo remido deve ser considerado como
pena efetivamente cumprida para fins de obtenção dos
benefícios da execução, e não simplesmente como tempo a
ser descontado do total da pena. Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Criminais, que considerou os dias remidos como
pena efetivamente cumprida para obtenção de benefícios na
execução.
(HC 167.537/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012)
Feitas estas considerações, necessária a
retificação dos cálculos da execução, eis que completamente descabida a
interpretação aplicada pelo d. Magistrado.
Por
votação
unânime,
DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo apenas para o fim de determinar
nova elaboração dos cálculos, considerando o dia remido como pena
cumprida.
Amable Lopez Soto
relator